Tribunal: TJES
Processo: 5003234-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
00
3234-08
.2020.8.08.0000

EMBTE:
B
RUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA

EMBGDO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
N
ão se observa, para além da pretensão de revolvimento da matéria julgada, os supostos vícios assinalados no julgamento empreendido,
já que a celeuma quanto
a prejudicial de mérito
restou devidamente esclarecida.

3. Recurso conhecido.

4. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003234-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

05/04/2021

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Consulto o Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer se tem condições de julgar o Agravo de Instrumento nº 5003234-08.2020.8.08.0000?

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA:-

Eminente Presidente o Ministério Público pede a palavra pela ordem nesse processo.

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Perfeito, mas deixa consultar o Eminente Desembargador Walace se tem condições de votar o processo?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Sim.

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA:-

Sr. Presidente o Ministério Público, Procurador de Justiça está requerendo a palavra no que concerne a este processo.

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem a palavra.

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA:-

Sr. Presidente, quero inicialmente pedir desculpas aos doutores advogados Raphael Câmara e Sandro Câmara que são advogados nesse feito. Eis porque fui alertado agora pela minha assessoria, porque não é esse Procurador que funciona, mas fui alertado que este Agravo de Instrumento não foi encaminhado a Procuradoria para que o segundo grau se manifestasse. E se trata de matéria que é atinente ao Ministério Público também não foi encaminhado a Procuradoria para emissão do devido parecer.

Com todas às vênias, a essa Eminente Câmara, aos Eminentes Desembargadores e em respeito aos doutos advogados, trago essa questão de ordem para que não venha no futuro seja evocada alguma nulidade que retardaria muito mais o desfecho dos procedimentos.

Pelo que requer, submetendo a Vossa Excelência a retirada de pauta e o encaminhamento para Procuradoria para o devido parecer.

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Consulto o Eminente Desembargador Walace se concorda com a baixa de pauta para os autos irem com vista ao Ministério Público?

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o adiamento desse processo.

O SR. ADVOGADO SANDRO AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, só para esclarecimento, se de fato foi retirado de pauta ou foi adiado?

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Foi adiado.

*

rpm

10/05/2021

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
00
3234-08
.2020.8.08.0000

EMBTE:
B
RUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA

EMBGDO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos
por
BRUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA e BRUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA-ME
em razão do acórdão de julgamento que está c
onfigurado no evento de número 1
217890
que, conhecendo do recurso d
e agravo de instrumento, desacolheu a pretensão de reforma da decisão de primeiro grau
.

O
s

embargante
s
assevera
m
que
e
m razão da tese invocada quanto a necessária análise sobre a prescrição somente na fase de julgamento dos autos principais, o recurso de agravo de instrumento manejado, ao revés de ter sido improvido, ao seu final, deveria restar provido, o que caracteriza a contradição interna do julgamento
.

Em sede de contrarrazões a parte embargada se manifestou quanto ao improvimento dos aclaratórios.

Tendo por base recente exposição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Vícios inexistentes no presente caso. 2. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1090869/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

Pode acontecer de uma decisão judicial ser
obscura
, tendo seu texto sido elaborado
de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua. Neste caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a
clareza
que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma
contradição
sanável por embargos de declaração. Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando
contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma
omissão
.
Neste caso, a finalidade dos embargos de declaração é a
integração
da decisão judicial. [...] Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para
correção de erro material
. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar - de ofício ou a requerimento da parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360).

Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. - São Paulo: Atlas, 2015. pag. 530

Complementando, com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

A
o que, conforme contrarrazões ofertadas pelo embargado, concluo pelo improvimento dos presentes aclaratórios
.

Tendo por base a necessidade de fundamentação trago ao contexto do presente voto a ementa de julgamento, de onde se extrai a demonstração de que os temas foram devidamente analisados à exaustão.

[...]

Observando os autos com cautela necessária, entendo elucidar que a provocação quanto a necessidade de reconhecer a prejudicial de mérito partiu de manifestação dos recorrentes em sede de Embargos de Declaração, tendo a ilustre magistrada observado duas premissas.

A primeira que a ação ajuizada, imputando em sua exordial a conduta dolosa atrai a aplicação do precedente produzido pelo Supremo Tribunal Federal.

A segunda é que, em sendo reconhecida a conduta descrita, tal pressuposto afasta a possível alegação de prescrição.
Matéria esta que os recorrentes aduziram ser necessária o enfrentamento para viabilizar o processamento do feito originário
.

N
o atual contexto processual, observo que os recorrentes desconsideraram todo o teor da decisão objurgada para aterem-se a prejudicial de mérito. É que a magistrada, inclusive com fundamentos dignos de elogios, construiu a sua decisão em um juízo de probabilidade hábil ao recebimento e processamento da ação, possibilitando em,
caso não comprovados os atos perpetrados, ser reconhecida a prescrição
.

Observo, portanto, uma construção semântica dissociada do contexto dos fatos articulados no processo principal, resultando, como concluído por esta Egrégia Câmara, no improvimento do Agravo de Instrumento.

Por todo o exposto CONHEÇO DO RECURSO E
NE
GO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
00
3234-08
.2020.8.08.0000

EMBTE:
B
RUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA

EMBGDO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
N
ão se observa, para além da pretensão de revolvimento da matéria julgada, os supostos vícios assinalados no julgamento empreendido,
já que a celeuma quanto
a prejudicial de mérito
restou devidamente esclarecida.

3. Recurso conhecido.

4. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento.

Vitória-ES, _01 de Dezembro de 2021.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.